Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INOBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. “Para fins de prequestionamento, não se exige, necessariamente, que o(s) dispositivo(s) tido(s) por violado(s) venha(m) expressamente mencionado(s) no acórdão, bastando, para ensejar a interposição dos Recursos Especial/Extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na Instância a quo” (Acórdão 1691328, 00056083220138070008, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos de declaração rejeitados.